Tribunal: TJDFT
Processo: 0751530-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conquanto mãe de filhos menores, o cometimento do roubo majorado, cuja violência e grave ameaça foram exercidas pela própria agravante, que empunhou a arma de fogo na nuca da vítima, afasta a concessão da prisão domiciliar, conforme assentado no Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP, julgado pelo STF.
2. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.